Tribunal: TJDFT
Processo: 0748773-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO IMPUGNADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71666237). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que não houve conduta dolosa ou maliciosa, sustentando que sua atuação processual sempre pautou-se na boa-fé e no exercício legítimo do direito de ação. Alega, ainda, que a litigância de má-fé deve ser interpretada restritivamente, pois não há provas claras de dolo ou culpa grave que justifiquem a sanção aplicada. Diante disso, pede a reforma integral da sentença, objetivando o afastamento da multa por litigância de má-fé imposta, e requer a concessão da gratuidade de justiça.
4. O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a condenação por litigância de má-fé imposta ao recorrente foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalte-se que, embora o recorrente tenha requerido a reforma integral da sentença, suas razões recursais limitaram-se à impugnação da condenação por litigância de má-fé.
7. O artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou que altera a verdade dos fatos.
8. No caso, o autor fundamenta seu pedido na alegação de que o auto de infração no YE02286279 seria nulo, pois não atenderia aos requisitos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela Portaria 354/2022. A análise detalhada da notificação de autuação (ID 71666007), no entanto, evidencia que ele contém todos os elementos necessários à sua validade, conforme previsto na legislação aplicável, contendo: (i) a identificação do órgão autuador; (ii) o número exclusivo de identificação do auto de infração; (iii) a identificação completa do veículo (placa, marca e espécie); (iv) o local, a data e a hora do cometimento da infração; (v) a descrição detalhada da infração cometida, incluindo o código da infração e sua fundamentação legal; e (vi) a identificação da autoridade autuadora.
9. O segundo argumento central do autor é a alegação de que não foi notificado da autuação e da penalidade aplicada. O artigo 282-A do CTB autoriza expressamente a notificação eletrônica de infrações, na forma definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A Resolução Contran no 931/2022, que regulamenta o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), estabelece que a adesão ao sistema substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. No caso concreto, restou comprovado que o autor aderiu voluntariamente ao SNE. O réu, ainda, demonstrou que a notificação da autuação foi disponibilizada no sistema em 20/04/2024 (ID 71666007).
10. Ao sustentar a ausência de notificação mesmo diante da existência de prova documental clara e acessível nos autos, a parte altera a verdade dos fatos e movimenta o Judiciário com finalidade indevida. Configura-se, assim, a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, Art. 80, I e II.